Tribunal: TJSP
Processo: 0006516-90.2014.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Retorno dos autos pelo C. STJ para novo julgamento, notadamente quanto ao elemento subjetivo para a caracterização da conduta ímproba - Omissão suprida – Conduta que, diante do conjunto probatório, não se mostrou ímproba, ante a ausência de demonstração de dolo ou culpa da requerida embargante – Não configurada a prática de atos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Retorno dos autos pelo C. STJ para novo julgamento, notadamente quanto ao elemento subjetivo para a caracterização da conduta ímproba - Omissão suprida – Conduta que, diante do conjunto probatório, não se mostrou ímproba, ante a ausência de demonstração de dolo ou culpa da requerida embargante – Não configurada a prática de atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 10, XII e 11 da Lei no 8.429/92 – Improcedência de rigor. Embargos acolhidos, para suprir a omissão apontada, com efeito modificativo.